Tribunal: TJMT
Processo: 1038759-70.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038759-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Rural, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MARILZA RODRIGUES LEMES - CPF: 934.977.331-72 (APELADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que reconheceu a purgação da mora realizada pela requerida MARILZA RODRIGUES LEMES, nos termos do valor indicado na petição inicial, declarando quitada a obrigação contratual, com extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), revogação da liminar de busca e apreensão e determinação de restituição do veículo. O apelante sustenta que o valor depositado não abrangeu a totalidade da dívida, por não incluir atualização, custas, despesas administrativas e honorários, requerendo reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da própria apelação; e (ii) estabelecer se o depósito realizado pela devedora, nos exatos termos do valor indicado na petição inicial, é suficiente para caracterizar a purgação da mora, sem necessidade de complementação para incluir custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado diretamente nas razões recursais é inadequado, por contrariar o art. 1.012, § 3º, do CPC, que exige requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao Relator.

Para a configuração da purgação da mora na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o pagamento integral da dívida conforme os valores apresentados pelo credor na petição inicial, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69.

O depósito judicial realizado pela devedora corresponde exatamente ao montante indicado pela instituição financeira na inicial, incluindo parcelas vencidas e vincendas e encargos contratuais, caracterizando-se, assim, o adimplemento integral exigido pela norma de regência.

A exigência de inclusão de custas processuais e honorários advocatícios extrajudiciais para fins de purgação da mora não encontra amparo legal, sendo vedada por entendimento consolidado do STJ e desta Corte, uma vez que tais verbas não integram a dívida contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não é conhecido por inobservância da forma prevista no art. 1.012, § 3º, do CPC.

Para a purgação da mora em ação de busca e apreensão, basta o devedor efetuar o depósito do valor integral da dívida conforme indicado pelo credor na petição inicial, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69.

É indevida a exigência de complementação do depósito para fins de purgação da mora mediante inclusão de custas processuais e honorários advocatícios extrajudiciais.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da apelada, em razão do trabalho adicional em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra sentença proferida pela MMª Juíza da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
MARILZA RODRIGUES LEMES
.

O juízo
a quo
, em sentença reconheceu a purgação da mora realizada pela requerida, nos termos do valor indicado na inicial, declarando quitada a obrigação contratual e julgando extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, revogando em definitivo a liminar de busca e apreensão e determinando a restituição do veículo à demandada.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, sustentando, a inadequação do valor depositado pela devedora, porquanto não englobou a integralidade da dívida, especialmente atualização monetária, custas processuais, despesas administrativas e honorários advocatícios.

Alega que a purgação da mora somente se aperfeiçoa com o depósito integral da dívida, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a declaração de quitação do contrato, determinando-se a complementação do depósito ou, subsidiariamente, a possibilidade de cobrança do remanescente em sede de cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID. 189261848).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sede de preliminar o Apelante requer a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, é sabido que o pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais, é inadequado, pois em contrariedade ao art. 1.012, § 3º, do CPC, que exige petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao Relator,
in verbis:.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo
.

[...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça de que tal pleito, quando formulado de modo inadequado, não pode ser conhecido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO NA ORIGEM – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAR A CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – OPORTUNIZADO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARCELADAS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil
. (OMISSIS) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001172720248110106, Relator.: Sebastiao De Arruda Almeida, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

Logo, o recurso de apelação deve ser conhecido apenas em parte.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o depósito realizado pela devedora é suficiente para caracterizar a purgação da mora ou se seria necessária a complementação, conforme sustenta a apelante.

Com efeito, o art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04, é expresso ao estabelecer que, no prazo de 5 dias após a execução da liminar, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.418.593/MS (Tema Repetitivo)
, consolidou o entendimento de que, para a purgação da mora, é imprescindível o pagamento integral da dívida, compreendida pelas parcelas vencidas e vincendas, nos valores apresentados pelo credor na inicial.

Todavia, do exame dos autos, verifica-se que a requerida efetuou depósito judicial exatamente no valor indicado pela própria instituição financeira na petição inicial, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos contratuais e moratórios. Vide.

O magistrado, com acerto, reputou o pagamento integral, nos termos do dispositivo legal citado, revogando a liminar e restituindo o bem.

A tese do apelante de que deveriam ter sido incluídos custas processuais e honorários advocatícios extrajudiciais não encontra respaldo legal.

Isso porque, conforme firme orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, apenas podem ser incluídas na purgação da mora as verbas expressamente previstas no art. 2º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69, o que não abarca honorários advocatícios ou custas. Precedentes:
STJ, AgRg no AREsp 674.129/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015, AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA INDICADO NA INICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. RECURSO NÃO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, o devedor tem o direito de purgar a mora mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, conforme valor indicado na inicial e nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.
Não é permitida a inclusão de honorários advocatícios e custas processuais no montante necessário para purgação da mora, pois tais encargos não integram o valor da dívida contratual e não são considerados para esse fim.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a purgação da mora, basta o devedor quitar o valor indicado pelo credor na petição inicial, sendo indevida a exigência de complementação de depósito para incluir despesas processuais e honorários advocatícios. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. (N.U 1001706-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. "(...)
Para a purgação da mora, é inviável a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.”
(N.U 1013797-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

Assim, não há falar em depósito incompleto, pois a devedora cumpriu exatamente o que a lei e a jurisprudência exigem pagamento integral da dívida nos valores indicados pelo credor na inicial.

À luz dessas considerações, conheço em parte do recurso e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que reconheceu a purgação da mora e declarou quitado o contrato.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da apelada, em razão do trabalho adicional em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025